Tribunal: TJES
Processo: 5002571-55.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-01-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002571-55.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de movimento n. 1481750 que, nos autos dos embargos à execução fiscal movido por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais, alega o Município apelante que:
(1)
não resta qualquer dúvida de que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06.;
(2)
A fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores.;
(3)

qualquer redução no valor das penalidades arbitradas pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos n.º’s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante n.º 10
;
(4)
a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada
.
;
(5)
não há o que se falar em condenação do Município de Vitória em custas processuais.

Contrarrazões ao movimento de n. 1481763.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 03 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Eminente Presidente, direciono-lhe as vênias necessárias para proferir voto divergente no que se refere a isenção do Município quanto ao pagamento de custas.

Como sustentado inúmeras vezes neste Órgão Fracionário, embora o art. 39 da Lei 6.830/80 destaque que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos quando demandar em Juízo, o clarificar que custas e taxas judiciárias são tributos, da espécie taxa, consoante leciona o ínclito Ministro Carlos Velloso, em ementa da ADIn MC 1.772, que ora segue:

“
Taxa judiciária e custas: são espécies tributárias, classificando-se como taxas, resultando da prestação de serviço público específico e divisível e que tem como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte, pelo que deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que está vinculada, devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar o acesso de muitos à Justiça”.

Posto que é espécie tributária, deve ser regulamentada nas diretrizes do Direito Tributário, em sendo assim, faz-se necessário o conhecimento quanto a competência legislativa sobre a matéria.

Tendo em vista a relevância do tema, a Carta Magna, fixa em seu âmago os preceitos sobre a questão, consoante se afere no artigo 24, seus incisos e parágrafos, conforme segue:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

I - direito tributário
, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (grifei)

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente,
s
obre
custas dos serviços forenses
, oportuno colacionar o preceito legal da Constituição Federal, que trata da vedação à União de instituir isenção dos tributos de competência dos demais entes federados,
in verbis:

Art. 151. É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(grifei)

Consoante se afere do artigo supramencionado,
não pode a União
instituir isenção de tributos de competência Estadual, em sendo assim, a LEF em seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública, quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal.

Isto porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa.

Corroborando com este entendimento o Código Tributário Nacional não deixa lacunas para a hermenêutica aventada pela Municipalidade, pois, em seu artigo 111, determina a interpretação literária do preceito legal, no que tange a outorga de isenção, senão vejamos:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (grifei)

Finalmente, para o definitivo deslinde da controvérsia ora instaurada, resta claro que somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas, estão dispensadas do pagamento de custas processuais nos exatos termos do artigo 20, da lei 9.974 de 09 de janeiro de 2013, que assim dispõe:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

(...)

V – O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

Portanto, segundo a nova legislação estadual,
o Município não goza mais de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II do art. 19 da Lei 9.974/13
.

Pertinente ao tema, trago a colação precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO - PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - POSSIBILIDADE - LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 (REGIMENTO DE CUSTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - ISENÇÃO DO PAGAMENTO APENAS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ART. 20, V) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Por força da promulgação do novo Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo - Lei Estadual nº 9.974, de 10 de janeiro de 2013, hodiernamente, a isenção do pagamento de custas judiciais atinge tão somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras.
2) (...) (TJES, Classe: Agravo Ap, 11020658800, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/02/2014, Data da Publicação no Diário: 19/03/2014) GRIFEI.

-----------------------------------------------------------------------------------

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO Nº 035.070.249.632 EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA EMBARGADO: ERASMO BATISTA DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA DESVIO DE FUNÇÃO - ISENÇÃO DO MUNICÍPIO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - ERRO MATERIAL RETIFICADO DE OFÍCIO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO E MANTER A SENTENÇA RECORRIDA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. - (...) 2. -
O Município não é isento do pagamento de custas processuais haja vista não estar inserido dentre o rol de isentos estabelecido no artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/13.
3. - 4. - (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração ReeNec, 35070249632, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 29/04/2014) GRIFEI.

Nessa conjectura, entendo que é cabível a condenação ao pagamento das custas processuais ao final do processo, caso existente, uma vez que o Município não está isento.

Considerando que a Fazenda Pública Municipal moveu a máquina do judiciário de forma inadequada, uma vez que havia a possibilidade plausível de abster tais despesas, deve, em observância ao princípio da causalidade, arcar com as custas processuais.

Nesse diapasão caminha a
jurisprud
ê
ncia
pátria
:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE PESSOA FALECIDA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 392 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL -
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - POSSIBILIDADE - HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA PREVISÃO DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS
- RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - NEGADO SEGUIMENTO - ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.I - Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ponta Grossa, em execução fiscal, autos sob n.º 38770- 38.2010.8.16.0019, mov. 18.1, por meio da qual declarou-se "... EXTINTA a presente execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva, com fundamento no artigo 267, VI, do CPC" , fl. 02, vez que "... o executado faleceu em 2 08/03/2001 (mov. 16.2), ou seja, anteriormente a propositura da presente demanda", fl. 01. Alega o apelante, em síntese, mov. 21.1, que "... o entendimento atual da busca da verdade real, artigo 130 do Código de Processo Civil, não veda ao juiz que de ofício determine diligências que entenda necessárias com vistas a busca da verdade real, entrementes, a falta da intimação deste exequente do ato processual realizada constitui-se cerceamento de defesa", fl. 03. Afirma, ainda, que "... o não exaurimento da fase de instrução processual, com a falta de manifestação de pedido da parte exequente acarretou, sem dúvida prejuízo a defesa do Apelante, o que faz da sentença nula de pleno direito", fl. 04. Por fim, aduz que o art. 39, da Lei 6.830/80 "... afasta a condenação da Fazenda Pública no pagamento das custas processuais, eis que se trata de serventia estatizada", fl. 04. Requer seja reformada a r. sentença, dando provimento ao presente recurso, para o fim de "... declarar nula a sentença de primeira instância, determinando o juízo a quo que outra seja prolatada após exaurida a instrução processual propiciando, assim, a ampla defesa", ou, alternativamente, que"seja reformada no sentido de isentar este Apelante nas custas processuais", fl. 06. É o relatório. 3 II - Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Resta incontroverso nos autos que o Município de Ponta Grossa, ora apelante, ajuizou execução fiscal em 15.12.2010, mov. 1.1, em face de pessoa falecida em 08.03.2001, mov. 16.2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, nos termos dos julgados abaixo transcrito, inclusive desta Câmara, e da Súmula 392, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa falecida caracteriza ausência de uma das condições da ação, a qual acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, de acordo com o disposto no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. "TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 392/STJ. 1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Precedentes: REsp 1.410.253/SE, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 20/11/2013; AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25/05/2011. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ:“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de 4 erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1515580/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 13/05/2015) "APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC). ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA Nº 392/STJ.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO."(TJPR - 2ª C. Cível - AC - 1357110-1 - Cascavel - Rel.: Stewalt Camargo Filho - Unânime - J. 26.05.2015)."APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ILEGITIMIDADE PASSIVA - FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR À DATA DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO -
SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 392 DO STJ - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
- PRECLUSÃO DA DECISÃO PROFERIDA - INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE DE PARTE QUE É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLIDA E PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I - E impossível a substituição do sujeito passivo no decorrer da demanda, de acordo com a Súmula 392 do STJ. (TJPR - 1ª C. Cível - AC - 1357099-7 - Umuarama - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - J. 28.04.2015)."A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."(Súmula 392, STJ). 5 No que se refere à alegação recursal no sentido de que houve cerceamento de defesa por ausência de intimação do Município acerca das diligências em busca da certidão de óbito do executado, tendo em vista se tratar de circunstância objetiva, cuja consequência é ex legis. Por outro lado, não se faz possível o prosseguimento da execução em nome de quem a certidão de dívida ativa foi lançada, na medida em que o ordenamento jurídico não atribui legitimidade processual a pessoa falecida. Ressalte-se, ademais, que não há outra solução para o deslinde da presente execução, pois, não se pode acatar a integração à lide do espólio ou outro substituto processual, posto que o caso seria de substituição do polo passivo, desde que o falecimento se desse após a citação na execução fiscal, o que não é o caso dos autos. Sobre a matéria, impõe-se ressaltar os fundamentos lançados na decisão da Apelação Cível n.º 1.368.765-3, proferida pelo eminente Relator, Desembargador Ruy Cunha Sobrinho, em que trata de matéria análoga:"
Note-se que no caso presente a ação foi ajuizada contra parte ilegítima, sem capacidade para estar em juízo, pois o falecimento ocorreu em data muito anterior à propositura da ação
, conforme o termo de compromisso de inventariante, datado de 05/02/1987, enquanto a propositura da ação se deu apenas em 28/12/2001. Ademais, o fato de a notícia do falecimento ser desconhecida pela Fazenda não enseja o ajuizamento incorreto da ação 6 executiva.
O Município não pode determinar que a atualização cadastral fique sob responsabilidade apenas do contribuinte.
(...) Ademais, segundo leciona Vanessa Siqueira em sua obra Direito Tributário Sistematizado, 2009, p. 354, sobre a natureza jurídica do lançamento: "o lançamento declara a obrigação e constitui o crédito, conforme, inclusive, se pode aferir do artigo 142 do CTN." Portanto, não pode depois de proposta a ação a exequente requerer a substituição do polo passivo da CDA, uma vez que o crédito está declarado e constituído contra o contribuinte falecido. De qualquer modo, o pedido de inclusão do espólio no polo passivo não poderia ocorrer, pois ele pressupõe o correto ajuizamento da execução, o que não é o caso dos autos."Destarte, correta a extinção do feito executivo.
Relativamente às custas e demais despesas processuais, também não procede o argumento de que o apelante não deve arcar com o pagamento.

Considerando que a Fazenda Pública Municipal erroneamente ajuizou execução fiscal em face de devedor já falecido, o que acarretou a extinção do feito por ausência de pressuposto processual, deve, em observância ao princípio da causalidade, arcar com as custas processuais. E, em que pesem as alegações do Município exequente, não se aplica à hipótese dos autos o disposto no artigo 26, da Lei 6830/80. 7 Isso porque, o disposto no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais trata de mera dispensa concedida à Fazenda Pública de antecipação do pagamento das custas e emolumentos.
A respeito da matéria, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:"Tributário. Sujeito passivo falecido. Ilegitimidade passiva. Extinção da execução fiscal. Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e despesas processuais. Agravo de instrumento provido."(TJPR - 1ª C.Cível - AI - 1323818-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Regional de Cambé - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 07.07.2015)“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR FALTA DE CONDIÇÃO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE INDICA O FALECIDO COMO SUJEITO PASSIVO - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS A SEREM ARCADAS PELA EXEQUENTE - PARTE QUE SAIU VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”II - Em face do exposto, com fundamento no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, por manifestamente improcedente, nego seguimento ao recurso. IV - Intimem-se. Curitiba, 16 de dezembro de 2015. Des. GUILHERME LUIZ GOMES Relator (TJ-PR - APL: 14701221 PR 1470122-1 (Decisão Monocrática), Relator: Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 18/12/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1727 26/01/2016) (grifo nosso)

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Em razão do princípio da causalidade,
as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito
ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. (...).” (REsp 552.723-AgRg/CE, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA) (grifo nosso)

Portanto, não vislumbro motivos que justifiquem reparos à sentença outrora proferida, razão pela qual
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIME
N
TO ALMEJADO
.

Majoro os honorários no importe de 1%, em razão do insucesso no apelo.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002571-55.2018.8.08.0024

APTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, em seu voto o Eminente Desembargador Relator
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, somente para reconhecer a isenção em relação às custas processuais em favor do mesmo, tendo sido acompanhado pelo e. Des. Robson Luiz Albanez.

Por sua vez, o e. Des. Walace Pandolpho Kiffer

inaugurou divergência para manter a condenação do ente municipal ao pagamento das custas, negando, desta forma, provimento ao recurso, oportunidade em que majorou os honorários recursais em 1% (um por cento).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho por acompanhar a divergência inaugurada pelo e. Des. Walace Pandolpho Kiffer.

Isso porque o Eminente Relator adotou o entendimento de que a fazenda pública municipal não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, conforme disposição do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Contudo, filio-me ao entendimento de que diante da
natureza tributária das custas
– as quais se enquadram como
taxa
– a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas à Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal, assim grafado:

“Art. 151.
É vedado à União:

III -
instituir isenções de tributos da competência dos Estados
, do Distrito Federal ou dos Municípios.” [Não existe grifo no original].

Logo, a partir de uma interpretação conforme a Constituição, o art. 39 da Lei de Execução Fiscal deve ser lido à luz da nova ordem constitucional, razão pela qual somente pode ser aplicado validamente à administração pública federal, mais precisamente à União, suas autarquias e fundações, as quais estão dispensadas do pagamento de custas.

Se não pensarmos assim, estará ocorrendo uma
isenção heterônoma
, isto é, uma anomalia tributária vedada expressamente pelo art. 151, inc. III, da CR/88. No mesmo sentido, aliás, apontam os abalizados julgados transcritos a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 - LEF. ISENÇÃO NÃO ESTENDIDA ÀS CUSTAS DEVIDAS NA JUSTIÇA ESTADUAL. VEDADA A CONCESSÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. ART. 151, III DA CF. 1. O artigo 39 da Lei nº 6.830/80 - Lef isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas. Contudo, quando a Justiça Estadual exerce a competência federal delegada, nos termos do art. 109, §3º, da CF/88, o pagamento das custas se sujeita ao respectivo ordenamento estadual, nos termos do §1º do artigo 1º da Lei nº 9.289/96. 2.
As custas possuem natureza tributária e a isenção de custas e emolumentos da Fazenda Pública não se estende às devidas na Justiça Estadual, uma vez que é vedado à união instituir isenções de tributos da competência dos estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal.
3. O art. 39 da LEF deve ser entendido, nos termos da nova ordem constitucional, como determinante de que a administração pública federal, mais precisamente a união, suas autarquias e fundações estão dispensadas do pagamento de custas no âmbito da justiça da união. Nas demais justiças não, pois vedada a concessão de isenção heterônoma. (TRF 04ª R.; AI 0001052-57.2015.404.0000; PR; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Andrei Pitten Velloso; DEJF 02/07/2015; Pág. 22). [Não existe grifo no original].

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ART. 219, §1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP. 1.120.295 - SP DO STJ. JUSTIÇA ESTADUAL DO PARANÁ. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DA UNIÃO. CABIMENTO. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO. ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL.[...] As custas possuem natureza tributária e a isenção de custas e emolumentos da Fazenda Pública não se estende às devidas na Justiça Estadual, uma vez que é vedado à união instituir isenções de tributos da competência dos estados, Distrito Federal e municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal. 6.
O art. 39 da LEF deve ser entendido, nos termos da nova ordem constitucional, como determinante de que a administração pública federal, mais precisamente a união, suas autarquias e fundações estão dispensadas do pagamento de custas no âmbito da justiça da união. Nas demais justiças não, pois vedada a concessão de isenção heterônoma.
[...].”(TRF 04ª R.; AC 0004620-57.2015.404.9999; PR; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Andrei Pitten Velloso; Julg. 23/06/2015; DEJF 02/07/2015; Pág. 52). [Não existe grifo no original].

Se é certo que à União, ao Estado-membro e ao Distrito Federal é conferida competência para legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses – conforme a claríssima dicção do art. 24, IV, da CR/88 –, não é menos correto que o dispositivo em questão não pode ser objeto de uma leitura isolada, seja porque a Constituição não pode ser interpretada “em tiras”, seja porque o mesmo Texto Constitucional enuncia com todas as letras no inc. III do seu art. 151 a impossibilidade de concessão de isenção heterônoma.

Decerto, diante da necessidade de se outorgar unidade e sobretudo coerência à interpretação dos permissivos constitucionais, a exegese mais abalizada da questão é aquela segundo a qual a competência da União para estabelecer “normas gerais” sobre o assunto das custas dos serviços forenses não a autoriza a conceder isenções heterônomas, como usualmente se defende com base no art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Assim, embora compita à União editar normas gerais sobre a matéria, esta competência, por força do próprio texto constitucional, não pode invadir a esfera tributária dos Estados, a ponto de estabelecer isenções a tributos cuja competência é atribuída a estes.

Ante o exposto, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Walace Pandolpho Kiffer, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, devendo o referido ente pagar as eventuais custas processuais finais, na proporção em que fora condenado na sentença vergastada.

Acompanho, também, a majoração dos honorários recursais implementada pelo e. Des. Walace, elevando-o do patamar de 10% (dez por cento) fixado na sentença para 11% (onze por cento).

É como voto.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de movimento n. 1481750 que, nos autos dos embargos à execução fiscal movido por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais, alega o Município apelante que:
(1)
não resta qualquer dúvida de que deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06.;
(2)
A fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores.;
(3)

qualquer redução no valor das penalidades arbitradas pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos n.º’s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante n.º 10
;
(4)
a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada
.
;
(5)
não há o que se falar em condenação do Município de Vitória em custas processuais.

Contrarrazões ao movimento de n. 1481763.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Compulsando detidamente aos autos, noto que a CDA de n. 678/2018 que instrui a execução movida em face do apelado decorreu de pagamento realizado em duplicidade pelo consumidor.

No caso, o consumidor efetuou a quitação do contrato n. 4271247904 em 2011. Contudo, acabou efetuando, por engano, pagamento em duplicidade das parcelas n. 13 e 14 em 03/2012, nos valores de R$1.176,44 cada uma, motivo pelo qual requereu a restituição dos valores pagos a maior, situação que foi solucionada.

Conquanto os valores pagos pelo consumidor somem menos de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a aplicação da multa em desfavor da instituição financeira perfez o montante de R$82.539,03 (oitenta e dois mil quinhentos e trinta e nove reais e três centavos), tendo o magistrado
a quo
acolhido o pedido de redução para o patamar de R$6.000,00 (seis mil reais).

Em que pese as alegações do recorrente, no tocante ao
quantum
das multas arbitradas, entendo que o Procon Municipal atuou em descompasso com
o que determina a legislação consumerista, (Lei 8.078⁄90, art. 57), que preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado aos consumidores; (iii) a vantagem auferida com o ato infrativo; e (iv) a condição econômica do infrator.

E isso porque o fornecedor não auferiu qualquer vantagem com o ato, não havendo maiores danos ao consumidor em decorrência da devolução dos valores, sendo levado em consideração pela autoridade administrativa, unicamente, o faturamento bruto ficto da empresa.

Ademais, o valor da multa aplicada (
R$82.539,03
) excede, e muito, o próprio valor pago pelo consumidor (
R$2.352,88)
.

Sob tal enfoque, as multas administrativas afiguram-se excessivamente onerosas, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantida a sentença que readequou a penalidade para a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) para a CDA n. 678/2018.

Sobre a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade, assim se manifesta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO APARENTE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA À EMPRESA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MULTA DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Conforme entendimento do c. STJ, o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar atos administrativos quando contrários aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (AgInt no MS 24.635/DF). Precedentes do c. STJ
. 2 Caso concreto em que o valor da multa imposta à empresa (R$ 57.272,39) aparenta ser desproporcional à infração imputada, isto é, atraso na entrega de imóvel adquirido na planta e demora na disponibilização da documentação referente ao financiamento imobiliário do bem. 3 Entendimento do e. TJES pela possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal quando se constatar a desproporcionalidade do valor da sanção pecuniária imposta, sobretudo quando, na dosimetria realizada no âmbito administrativo, não se leva em conta circunstância atenuante (resolução do problema, por exemplo) e o valor auferido indevidamente, preponderando, apenas, o faturamento bruto da empresa
. 4 Decisão reformada, com suspensão da exigibilidade da multa administrativa. 5 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006214, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AMPLA DE DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV-
A multa aplicada aparenta ser excessiva, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida, como pode ser observado, também, no art. 28, do Decreto Federal nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. V- Constatado o aparente excesso no valor da multa aplicada, entendo presentes os requisitos necessários para o provimento recursal para suspender a exigibilidade da dívida até o julgamento final da demanda
. VI -Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013873, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. PROBABILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...).
5. Todavia, em cognição sumária, verifica-se a desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, passível de gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante. In casu, em que 12 (doze) consumidores, em situações diversas, reclamam da cobrança indevida de valores, a multa arbitrada em R$ 137.975,45 (Cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) revela-se, inicialmente, desproporcional. 6. Assim, considerando a probabilidade de violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da multa e, sobretudo, considerando que ela não se presta para compensar os consumidores prejudicados, a reforma da decisão é medida que se impõe.
(...). 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000043, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

No tocante à alegação de sucumbência mínima do Município, não vejo como acolher sua pretensão, na medida em que o acolhimento do pedido do embargante resultou em proveito econômico de mais de R$70.000,00 (setenta mil reais), reduzindo, e muito, o valor exequendo, motivo pelo qual também mantenho a sentença neste ponto.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento de custas, tenho que assiste razão ao apelante.

Isso porque a Lei Estadual nº 9.974/2013,
que revogou expressamente a legislação anterior
, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais,
excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa
, prevendo a isenção, tão somente, do “
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”, senão vejamos:

“Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

I - os atos, processos ou procedimentos referentes a crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação na Vara da Infância e Juventude;

II - o Ministério Público nos atos de ofício;

III - os impetrantes de habeas corpus e habeas data;

IV - a ação direta de inconstitucionalidade;

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

VI - os embargos de declaração;

VII - os atos considerados necessários ao exercício da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao exercício da soberania popular e ao alistamento militar;

VIII - o agravo retido;

IX - a exceção de pré-executividade;

X - os embargos declaratórios;

XI - o agravo de instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário;

XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva.

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

§ 2º A isenção dos atos atinentes aos processos que tramitem na Vara da Infância e Juventude se restringe ao interesse da criança e do adolescente, cumprindo o pagamento àquele que deu causa à ação.

§ 3º A dispensa a que se referem os incisos VIII e XI, estende-se, inclusive, às despesas postais.

§ 4º Na ação civil pública e na ação popular, o requerente só responde pelas custas se houver má-fé, cumprindo à parte contrária o pagamento das custas.”

Deste modo, sob a égide da legislação estadual, apenas o Estado do Espírito Santo e os órgãos da administração pública a ele ligados, encontram-se dispensados do pagamento das custas processuais.

Todavia,
especificamente com relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80,
isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
. Senão vejamos:

“Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

No caso dos autos, em sendo a Fazenda Pública Municipal a exequente e não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado, não existem valores a serem ressarcidos, à mingua de qualquer despesa efetuada pela parte contrária.

Sobre a isenção do pagamento de custas pela Fazenda Pública nas execuções fiscais, já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS.

ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA. 1. Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pela Fazenda Nacional, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.

3. Merece reforma, portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por destoar do entendimento do STJ.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1704756/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Deste modo
, à míngua de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal que isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos nas execuções fiscais,
incabível a sua condenação, ante a ausência de antecipação de despesas pela parte adversa.

Ante a todo o exposto, conheço do recurso interposto e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON - MULTA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ISENÇÃO DE CUSTAS AO MUNICÍPIO NAS EXECUÇÕES FISCAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
O Procon Municipal atuou em descompasso com o que determina a legislação consumerista, (Lei 8.078⁄90, art. 57), que preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado aos consumidores; (iii) a vantagem auferida com o ato infrativo; e (iv) a condição econômica do infrator. E isso porque o fornecedor não auferiu qualquer vantagem com o ato, não havendo maiores danos ao consumidor em decorrência da devolução dos valores, sendo levado em consideração pela autoridade administrativa, unicamente, o faturamento bruto ficto da empresa.

2 -
As multas administrativas afiguram-se excessivamente onerosas, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser mantida a sentença que readequou a penalidade para a importância de R$6.000,00 (seis mil reais).

3 -
No tocante à alegação de sucumbência mínima do Município, não há como acolher sua pretensão, na medida em que o acolhimento do pedido do embargante resultou em proveito econômico de mais de R$70.000,00 (setenta mil reais), reduzindo, e muito, o valor exequendo.

4 -

O montante da dívida exequenda, por si só, é capaz de afastar a alegada vulnerabilidade econômica dos sócios.

5 -
Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

6 -
No caso dos autos, em sendo a Fazenda Pública Municipal a exequente e não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado, não existem valores a serem ressarcidos, à mingua de qualquer despesa efetuada pela parte contrária.

7 -
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.